Tribunal: TJES
Processo: 5009491-08.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009491-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA
RECORRIDO: EDSON LOPES OLIMPIO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000348-78.2023.8.08.0049
EMBARGANTES:
EDSON LOPES OLIMPIO E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA
EMBARGADOS:
EDSON LOPES OLIMPIO E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDSON LOPES OLIMPIO E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar omissões constantes do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Primeiramente, em em relação aos Embargos de Declaração opostos pelo autor/recorrido, entendo que lhe assiste razão. Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há omissão constante do acórdão, que deixou de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Verifico que, de fato, o autor/recorrido foi representado por advogado constituído nos autos, o qual apenas deixou de apresentar contrarrazões, o que não lhe retira o direito de percepção da verba honorária, conforme preconiza o Enunciado nº 96 do FONAJE: “A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões.”

E, uma vez constatada a omissão, há que ser conhecido e provido os aclaratórios opostos pelo autor/recorrente, a fim de sanar o vício apontado.

Por outro lado, no que se refere aos Embargos de Declaração opostos pela requerida/recorrente, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque se utilizou do referido recurso para rediscutir o entendimento exarado no acórdão.

Com efeito, os embargos de declaração têm como escopo esclarecer sentenças ou acórdãos que padeçam de vícios, como a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. No caso dos autos, a questão foi amplamente discutida e rejeitada, não podendo se falar em vícios na decisão prolatada.

Ademais, o mero inconformismo da parte não autoriza a revisão de tema suficientemente e devidamente fundamentado, devendo, nesta hipótese, ser manejado recurso próprio.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA, e lhes NEGO PROVIMENTO.

Por outro lado, CONHEÇO dos Embargos opostos por EDSON LOPES OLIMPIO, DANDO-LHES provimento, conferindo-lhes efeito infringente para onde se lê:

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, SEM HONORÁRIOS pois não apresentadas contrarrazões.

Leia-se:

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)